Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1019958-77.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA BEZERRA BONFIM, representada por sua filha FRANCISCA MARLETE BEZERRA BOMFIM AJUZ, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e obrigou a REQUERIDA a FORNECER/CUSTEAR integralmente todos os procedimentos prescritos pelo médico (Id: 86266503), especialmente a INTERNAÇÃO DOMICILIAR, sob pena de multa.
Para tanto, alega a agravante que, o tratamento domiciliar home care é uma liberalidade da própria operadora de plano de saúde e não constitui uma obrigação legal prestar esse tipo de atendimento.
Além disso, aduz que não consta do contrato de prestação de serviço qualquer dispositivo que imponha a responsabilidade de prestar atendimento médico domiciliar, se somando a isso, o fato do quadro de saúde da agravada não apontar qualquer risco iminente que requeira providência urgente .
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem do periclitante estado de saúda da autora, ora agravada.
Em razão do difícil quadro de saúde, não há como negar a necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório e pedido médico apresentado no id no 86266503.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o serviço de home care.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.